Tribunal: TJES
Processo: 5011045-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011045-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO MORAES LUIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ENEM. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTE DE O REEDUCANDO TER CONCLUÍDO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe,
"o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário"
(TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão vergastada e possibilitar a remissão da pena em razão da aprovação no ENEM, independente da conclusão do ensino médio do agravante ser anterior à data de início de cumprimento a pena, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por FERNANDO MORAES LUIZ contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004023-45.2018.8.08.0006, indeferiu o pedido de remissão por aprovação no ENEM, uma vez que o reeducando já havia finalizado o ensino médio antes do início da execução da pena.

O agravante busca a reforma da decisão, argumentando fazer jus à remissão pela aprovação no ENEM independentemente de já ter concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por FERNANDO MORAES LUIZ contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004023-45.2018.8.08.0006, indeferiu o pedido de remissão por aprovação no ENEM, uma vez que o reeducando já havia finalizado o ensino médio antes do início da execução da pena.

O agravante busca a reforma da decisão, argumentando fazer jus à remissão pela aprovação no ENEM independentemente de já ter concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

De plano, consigno que assiste razão ao agravante, uma vez que
"o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário"
(TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Referido entendimento está sedimentado no âmbito desta Corte:
AgEx 5008644-42.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/Sep/2023; AgEx 5007697-85.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 11/Sep/2023; AgEx 5000466-07.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, Data: 10/Apr/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão vergastada e possibilitar a remissão da pena em razão da aprovação no ENEM, independente da conclusão do ensino médio do agravante ser anterior à data de início de cumprimento a pena.

É como voto.